Tribunal: TJMT
Processo: 1009713-22.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009713-22.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO RENATO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 864.917.841-34 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COISA JULGADA EM MATÉRIA REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido e reconheceu a ocorrência de coisa julgada quanto à matéria revisional, já apreciada em demanda anterior. O recorrente sustenta nulidade da decisão, abusividade contratual e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da coisa julgada em matéria revisional.

III. Razões de decidir

O recurso não enfrenta os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a reiterar alegações de revisão contratual já anteriormente apreciadas, sem infirmar o reconhecimento da coisa julgada.

O art. 1.010, incs. II e III, do CPC impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.
A ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do apelo, conforme consolidada jurisprudência do STJ, que exige impugnação clara e articulada dos fundamentos decisórios.

Configurada a irregularidade formal, impõe-se o não conhecimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A mera reiteração de teses já apreciadas, sem enfrentamento da coisa julgada reconhecida na decisão recorrida, não supre o requisito de admissibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Sebastiao Renato Arruda de Morais
,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., julgou procedente o feito principal, consignando a ocorrência da coisa julgada em relação a matéria revisional.

Irresignado, o apelante
sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por afronta ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 restringe indevidamente o exercício da defesa ao momento posterior ao cumprimento da liminar.

Alega, ainda, que o contrato firmado apresenta encargos abusivos, notadamente juros remuneratórios fixados em patamar muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, o que teria gerado desequilíbrio contratual e inviabilizado o adimplemento das parcelas. Sustenta que tal abusividade descaracteriza a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende também a ocorrência de venda casada, em razão da imposição de seguro e serviços acessórios no contrato, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, o que teria elevado excessivamente o custo da operação. Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, afastar a mora, determinar a restituição do bem apreendido, ou sua conversão em perdas e danos, além da revisão das cláusulas contratuais e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a violação da dialeticidade. No mérito, formulou pelo desprovimento (id. 347457442).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Itau Unibanco Holding S.A.

moveu ação de busca e apreensão em desfavor de
Sebastiao Renato Arruda de Morais
, sendo a demanda julgada procedente, consignando o d. magistrado a ocorrência da coisa julgada em relação a matéria revisional, pois, analisada no feito n.
1004769-74.2025.8.11.0002.

Irresignado, recorre o réu, ora apelante, reiterando pela revisão do contrato.

Pois bem.
Sem maiores delongas, verifico que
o recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos adotados pela respeitosa sentença, uma vez que a sentença foi clara ao considerar a ocorrência da coisa julgada em relação a material revisional, porquanto apreciada anteriormente em demanda revisional.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra os fundamentos da r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não impugna a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, uma vez que, repiso, o recurso não impugna os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do apelo.

Neste norte, soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Por todo o exposto, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o não conhecimento do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para
majorar
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
para 15% (quinze por cento)
, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela apelada e,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026